Tribunal: TJSP
Processo: 1001846-89.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-02
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001846-89.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
embargante ORASYSTEMS FERNANDÓPOLIS CONSULTORIA E TECNOLOGIA
LTDA - EPP, é embargada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001846-89.2019.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - Voto no 40719
2
VOTO No: 40719
EDEC. N°: 1001846-89.2019.8.26.0189/50000
COMARCA: Fernandópolis (1a V. Cível)
EMBGTE.: Orasystems Fernandopólis Consultoria e Tecnologia
Ltda. (A-Apte.-Apda.)
EMBGDA.: Telefônica Brasil S.A. (R-Apte.-Apda.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa

Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração manejados
por Orasystems Fernandópolis Consultoria e Tecnologia Ltda. ao v.
acórdão de fls. 338/349, que negou provimento à apelação da ré
Telefônica Brasil S.A., ora embargada e deu provimento em parte à da
autora, ora embargante, contra a r. sentença de fls. 275/280, que
julgou procedente em parte a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral intentada pela embargante em face da
embargada.
Alega a embargante, em resumo, que houve trabalho
adicional na fase recursal, de sorte que, por força do art. 85, § 11, do
CPC, a verba honorária deve ser majorada (fls. 1/3).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanada a omissão alegada mediante a majoração dos honorários
advocatícios na fase recursal.
É o relatório.
2. O recurso não comporta acolhimento.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001846-89.2019.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - Voto no 40719
3
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme em parte o v.
acórdão afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência
ao que já foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da
pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC, anotando-se que a embargante não ofertou contrarrazões à
apelação manejada pela embargada (fls. 297/306), portanto, não teve
trabalho adicional a ser remunerado na fase recursal.
Quanto ao pleito de majoração da verba honorária
para o equivalente a 20% do valor da condenação (fls. 292), a resposta
do v. aresto foi manter os honorários advocatícios na forma como
arbitrada pela r. sentença vergastada (fls. 349), ante o entendimento de
os parâmetros do § 2° do art. 85 do CPC terem sido dosados
adequadamente e o montante fixado remunerar condignamente o
advogado atuante.
Na
verdade,
as
questões
suscitadas
pela
embargante, ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a
insatisfação com o julgamento realizado, o que não se presta a ser feito
por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001846-89.2019.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - Voto no 40719
4
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001846-89.2019.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - Voto no 40719
5
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão parcial do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica